Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728504-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: SONIA EFIGENIA DE CARVALHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas, julgou procedente o pedido para determinar à ré/agravante que apresente as contas referentes ao pool hoteleiro no qual estão inseridas as unidades imobiliárias da autora/agravada, a partir da data de constituição da sociedade em conta de participação responsável por sua gestão, na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora/agravada apresentar. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada não detém legitimidade para pleitear contas de períodos financeiros anteriores ao seu ingresso na sociedade em conta de participação; 2) todas as contas requeridas pela agravada foram efetivamente prestadas por meio de encaminhamento mensal das cartas de rentabilidade pela sócia ostensiva (ora agravante), conforme acordado quando da inclusão das unidades ao sistema associativo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja a agravante desobrigada da prestação de contas relativas à sociedade em conta de participação que opera a hotelaria no empreendimento Hotel Saint Moritz. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. A autora/agravada é parte legítima para exigir contas, uma vez que recebeu por herança os bens administrados pelo pool hoteleiro. Por sua vez, a resistência da agravante em fornecer apenas as cartas de rentabilidade (ID 63488470 e seguintes do processo originário) comprova sua recusa em prestar as contas da forma requerida pela agravada. Por fim, consta da cláusula 7.1, alínea “b”, do contrato social da agravante (ID 63488467, pág. 5, do processo originário) a sua obrigação de fornecer as contas em forma mercantil, in verbis: “7- OBRIGAÇÕES DA SÓCIA OSTENSIVA 7.1. Na qualidade de Administradora do patrimônio social, constituem obrigações da SÓCIA OSTENSIVA, que as cumprirá com os meios próprios e às expensas da SOCIEDADE: a) promover, manter e administrar os serviços básicos necessários à manutenção da operação hoteleira do Pool de unidades autônomas hoteleiras; b) manter escrituração contábil específica de todas as operações sociais, de acordo com as normas empresariais e os princípios gerais de contabilidade geralmente aceitos, e, ainda, elaborar Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, que estarão disponíveis para consulta dos SÓCIOS PARTICIPANTES após 90 (noventa) dias do encerramento do exercício social na sede da SÓCIA OSTENSIVA, mediante termo de compromisso de confidencialidade; c) elaborar e fornecer aos SÓCIOS PARTICIPANTES relatórios operacionais mensais, por meio de cartas de rentabilidade;” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator